Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATO ILÍCITO. INJÚRIA. OFENSAS VERBAIS. REITERAÇÃO. VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Ivoneide de Araújo Costa (Id. 73307044) contra a sentença (Id. 73307040) proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 73306956) narrou que a ré, sua vizinha, proferia reiteradas ofensas verbais, xingamentos e ameaças, inclusive por meio de mensagens de áudio no aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp, em razão de desavenças de vizinhança, ocasionando-lhe constrangimento e abalo moral, razão pela qual pleiteou a compensação dos danos morais experimentados e a obrigação de não fazer consistente na determinação de que a demandada se abstivesse de novas ofensas.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que as provas constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e as mídias juntadas, permitem a demonstração da prática de ofensas reiteradas que excederam o mero dissabor cotidiano, violando os direitos da personalidade da autora, motivo pelo qual condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) referentes aos danos extrapatrimoniais e determinou que a parte demandada, se abstivesse de proferir novas ofensas, sob pena de multa cominatória na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento, rejeitando o pedido contraposto por tratar de causa de pedir diversa e demandar dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
4. Em suas razões recursais (Id. 73307044) a recorrente verbera, em síntese, que não restou comprovada a prática de injúria ou ofensa grave, mas apenas desentendimentos recíprocos entre vizinhas. 4.1. Alega que a prova produzida é insuficiente para amparar a condenação por dano moral. 4.2. Assevera, ademais, que o valor fixado é desproporcional e requer sua redução. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a revogação da multa cominatória.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 73307060), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Salientou que as ofensas foram amplamente comprovadas por áudios e boletim de ocorrência, que evidenciam a conduta injuriosa da ré e a ofensa à sua dignidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos.
6. O recurso interposto pela recorrente merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, uma vez que, conforme demonstram os elementos constantes dos autos, a hipossuficiência econômica da recorrente restou devidamente comprovada, razão pela qual foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a ocorrência de ato ilícito decorrente de ofensas verbais e ameaças reiteradas entre vizinhas; e b) a viabilidade de redução do montante referente aos danos morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Código Penal brasileiro distingue três modalidades de crimes contra honra, ou seja, a calúnia, a difamação e a injúria, sendo certo que a injúria ofende a dignidade ou o decoro de alguém. 8.1. Ainda que a presente demanda não se insira na esfera penal, o ato ilícito civil examinado possui natureza análoga, pois decorre de conduta ofensiva e reiterada, atentatória à dignidade pessoal. 8.2. O conjunto probatório evidencia a prática de palavras de baixo calão e ameaças proferidas pela recorrente, as quais transbordam o campo dos meros desentendimentos entre vizinhos e caracterizam violação aos direitos da personalidade (artigos 11 e 12 do Código Civil). 8.3. Assim, a conduta enquadra-se no conceito de ato ilícito previsto na regra do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil), sobretudo em razão do abalo moral suportado pela ofendida, ora recorrida.
9. Observe-se, nesse contexto que, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribuiu-se à ré o ônus da prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante, o que não ocorreu no caso em deslinde. 9.1. O dano moral decorre da própria ofensa (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta ofensiva para caracterização do dever de reparação.
10. As mensagens e áudios acostados aos autos revelam a utilização de termos ofensivos e ameaças aptas de atingir a honra subjetiva e a tranquilidade da parte autora, extrapolando o limite do tolerável nas relações de vizinhança. 10.1. A conduta da recorrente, reiterada e desrespeitosa, revela manifesto abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal), impondo o dever de compensar o dano causado.
11. A respeito do valor da compensação dos danos morais experimentados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 11.1. Diante da existência do mencionado dano extrapatrimonial, de acordo com os fundamentos do método bifásico decorrente do primado da proporcionalidade, o montante fixado pelo douto juiz afigura-se suficiente e adequado, não merecendo decote sobre sua fixação tendo em vista o anteriormente exposto.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2039659; Acórdão no 1915884; Acórdão no 1839143; e Acórdão no 7851969.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 13.2. No entanto, fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da demandada (art. 98, § 3°, do CPC).
Tese de Julgamento: Comprovadas ofensas verbais e ameaças reiteradas entre vizinhas, que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem a honra e a dignidade da parte ofendida, configura-se o dano moral indenizável, sendo legítima a imposição de obrigação de não fazer e de multa cominatória para prevenir a reiteração da conduta ilícita.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 11, 12, 186 e 927, do Código Civil; art. 1, inc. III, da Constituição Federal; art. 5°, incisos V e X, da Constituição Federal; artigos 373, inc. II, 98, § 3°, e 537, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2039659; Acórdão no 1915884; Acórdão no 1839143; e Acórdão no 7851969.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.